Tribunal: STF
Processo: RHC 221309
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  746.697, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1.322.181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O paciente foi condenado por homicídio culposo por ter agido de forma negligente e omissa, tendo as instâncias ordinárias destacado como fator determinante para o evento morte a demora no correto atendimento e tratamento ministrado à vítima. 3. A inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico, bem como deixou-se de promover a correta transferência da vítima para outro hospital. 4. Entendeu-se, portanto, que a omissão de socorro e a negligência do paciente foram além daquelas ínsitas ao tipo penal de homicídio culposo, destacando diversas condutas práticas (regras técnicas) que deixaram de ser feitas e cuja omissão contribuiu para o resultado morte. Assim, não se constata o alegado bis in idem na incidência do art. 121, § 4º, do CP, uma vez que a negligência em prestar imediato atendimento e a omissão de socorro já foram circunstâncias suficientes para configurar o tipo de homicídio culposo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 3º e § 4°, do Código Penal.



    No Tribunal de origem, o recurso defensivo foi parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, consoante se infere da seguinte ementa:



    "HOMICÍDIO CULPOSO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Escusas dos réus isoladas - Negligência por inobservância de regra técnica profissional evidenciada - Condenações mantidas. PENAS - Base acima do mínimo (1/6). Circunstâncias do crime - Confissões. Reconhecimento. Redução em 1/6 - Causa especial de aumento de pena do artigo 121, § 4º, do CP (1/3) - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) - Apelos providos em parte para reduzir as penas."



    O acórdão do Tribunal de origem foi mantido em sede de embargos de declaração.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e não logrou êxito, nos termos do decisum supratranscrito.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Aduz que “a 5ª Turma do Tribunal da Cidadania ao decidir que ‘(...) A inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico, bem como deixou-se de promover a correta transferência da vítima para outro hospital.’, porém, é evidente o bis in idem, pois, obviamente que, ao deixar de atender à vítima, deixou de aplicar o soro antiofídico, deixou de fazer ficha de atendimento e uma série de outros procedimentos que teriam sido feitos se a vítima tivesse sido atendida”. Considera que “a conduta continua sendo única, qualquer outra conduta que não tenha sido feita em razão da falta de atendimento, encontra-se, justamente, compreendida neste não fazer, não sendo de bom tom, data maxima venia, desmembrar este não fazer em inúmeras outras condutas a fim de justificar o aumento de pena decorrente do §4º. do artigo 121 do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Assim, em caráter liminar, requer que seja suspenso eventual início da execução da pena, até o julgamento final do presente recurso ordinário constitucional.



    No mérito, aguarda-se a confirmação da liminar e o provimento do presente recurso, para que se altere a pena aplicada, afastando o flagrante bis in idem, como medida de justiça.”  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    No que diz respeito à apontada inaplicabilidade do art. 121, § 4º, do CP, a Corte de origem assim explicitou a questão: 



    "Isso porque, como detalhadamente exposto ao longo do acórdão, em especial às fls. 2450/2451, a Turma Julgadora entendeu, quanto à incidência do § 4º do artigo 121 do CP, ou seja, aumento de pena pela inobservância de regra técnica de profissão, que o embargante e corré '8) não observaram as regras técnicas específicas para tratamento de vítimas de acidente provocados por animais peçonhentos, isto é, 8.1) não foi elaborada ficha de atendimento com a classificação da necessidade de atendimento prioritário (fls. 413/4311, 1038/10432, 1044/10483, 1027/10334 e 1067/10725); 8.2) negativa de aplicação imediata do soro antiofídico por Henrique em razão de provável choque anafilático apesar de reações alérgicas graves não contraindicarem ou adiarem o uso da soroterapia (fls. 213/2186, 1049/10527, 1053/10548 e 1057/10669)' fundamentação que definitivamente não configura bis in idem em relação ao tipo legal do artigo 121, § 3º do CP." (e-STJ, fls. 167-168) 



    O Tribunal a quo, ao manter a referida majorante, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão" (AgRg no AREsp 1097076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 



    No caso, o paciente foi condenado por homicídio culposo por ter agido de forma negligente e omissa, tendo as instâncias ordinárias destacado como fator determinante para o evento morte a demora no correto atendimento e tratamento ministrado à vítima. 



    Já a inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico. 



    Portanto, não se constata o alegado bis in idem na incidência do art. 121, § 4º, do CP, uma vez que a negligência em prestar imediato atendimento e a omissão de socorro já foram circunstâncias suficientes para configurar o tipo de homicídio culposo.



    [...]



    Desse modo, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada, de ofício, nesta via. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Nesse sentido, o HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, e o HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017, ementado nos seguintes termos:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    No que concerne à causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, o Tribunal a quo consignou que “o paciente foi condenado por homicídio culposo por ter agido de forma negligente e omissa, tendo as instâncias ordinárias destacado como fator determinante para o evento morte a demora no correto atendimento e tratamento ministrado à vítima. Já a inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico. Portanto, não se constata o alegado bis in idem na incidência do art. 121, § 4º, do CP, uma vez que a negligência em prestar imediato atendimento e a omissão de socorro já foram circunstâncias suficientes para configurar o tipo de homicídio culposo”. 



    Cumpre destacar, ainda, que o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada por esta Suprema Corte no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio, bem como acerca da ausência de bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da forma culposa, máxime quando a culpa, consoante sucede na hipótese sub examine, não está vinculada ao dever de observância de regra técnica. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO CULPOSO – MÉDICO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA – COMPATIBILIDADE DESSE ELEMENTO DA CULPA COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Tratando-se de profissional da área de saúde (médico), a inobservância, por ele, de regra técnica de profissão legitima a exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do CP, além de não constituir “bis in idem”, justifica-se em razão do descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam. Ocorrência, na espécie, de imperícia profissional justificadora da incidência da causa especial de aumento de pena referida no § 4º do art. 121 do CP. (RHC 129.946-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/04/2016)



      Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, §4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 896843-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015)



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente